Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-80.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703871-80.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO, INSTITUTO DO TRATAMENTO DA CALVÍCIE E DERMATOLOGIA CENTRO-CIRÚRGICA (ITC DERMATO), FLAVIO BARBOSA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: CIRO MARTINS GOMES EMBARGADO: FLAVIO BARBOSA GOMES, INSTITUTO DO TRATAMENTO DA CALVÍCIE E DERMATOLOGIA CENTRO-CIRÚRGICA (ITC DERMATO), ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO REPRESENTANTE LEGAL: CIRO MARTINS GOMES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO e INSTITUTO DO TRATAMENTO DA CALVÍCIE E DERMATOLOGIA CENTRO-CIRÚRGICA (ITC DERMATO) contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 56762680/56144513). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator